Tribunal: TJPA
Processo: 0027228-90.2013.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0027228-90.2013.8.14.0401

APELANTE: PAULO SOUSA DOS SANTOS, WILLIAM DOS SANTOS MELO PIMENTEL

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 2º, II, CP). FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ROUBO PRATICADO EM TRANSPORTE COLETIVO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. PLEITO DE REDUÇÃO PARA 1/32. INVIABILIDADE. PARÂMETRO DE 1/6 MANTIDO. SÚMULA 23 DO TJ/PA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DESPROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - Caso em exame

1. Insurge-se a defesa contra a sentença que condenou os apelantes
PAULO SOUSA DOS SANTOS
e
WILLIAM DOS SANTOS MELO PIMENTEL
à pena de
06 (seis) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 77 (setenta e sete) dias-multa, no valor de 1/30 (um trinta avos) do valor do salário mínimo vigente a época dos fatos, e a pena de 05 (cinco) anos, 04 ( quatro) meses de reclusão e 13 dias (treze) dias-multa, no valor de 1/30 (um trinta avos) do valor do salário mínimo vigente a época dos fatos, respectivamente,
em conformidade com os critérios legais previstos nos arts. 33 e 59 do CPB.

II - Questão em discussão

2. A defesa de ambos os acusados alega e requer

Preliminarmente:

·

Reconhecimento da desproporcionalidade na fixação da pena-base, em razão do aumento de 1/8 aplicado pelo juízo de origem.

No mérito:

·

Redução do aumento para 1/32, considerando as circunstâncias judiciais avaliadas,
respeitando os princípios da proporcionalidade e individualização da pena.

·

Subsidiariamente, aplicação da pena mínima legal, afastando o aumento considerado excessivo.

III - Razões de decidir

3.

O pleito defensivo, apresentado em sede de preliminar, para reconhecimento da desproporcionalidade na fixação da pena-base, constitui matéria de mérito, pois demanda a análise da dosimetria. No caso, o juízo sentenciante valorou negativamente, de forma idônea, as “circunstâncias do crime”, por ter o roubo ocorrido em transporte coletivo, com risco ampliado a diversos passageiros, fundamento aceito pelo STJ para justificar a majoração. Assim, a pena-base fixada em 04 anos e 09 meses de reclusão e 53 dias-multa revela-se proporcional e motivada, inexistindo razão para sua redução.

4. O pedido defensivo de fixação da fração de 1/32 para cada circunstância judicial negativada não procede, pois o art. 59 do Código Penal confere ao magistrado discricionariedade vinculada e a jurisprudência do STJ adota como parâmetro inicial a fração de 1/6, admitindo variação apenas com justificativa concreta, a qual foi apresentada pelo juízo de origem, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade na pena-base fixada.

5. O pleito de aplicação da pena-base no mínimo legal deve ser rejeitado, pois o juízo, com base no art. 59 do CP e na Súmula 23 do TJ/PA, fundamentou de forma idônea a majoração em razão de circunstância judicial desfavorável, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade.

IV - Dispositivo e tese

5.

Recurso conhecido e não provido.

V - Tese de Julgamento:

6. É legítima a fixação da pena-base acima do mínimo legal quando, de forma concreta e idônea, o juízo de origem valorou negativamente as circunstâncias do crime de roubo qualificado cometido no interior de transporte coletivo — situação que ampliou o risco e a intimidação ao expor diversas vítimas potenciais —, adotando fração condizente com o parâmetro jurisprudencial de 1/6 previsto pelo Superior Tribunal de Justiça, inexistindo respaldo legal ou jurisprudencial para a redução para 1/32, em conformidade com os critérios do art. 59 do Código Penal e com a Súmula 23 do TJ/PA.

VI - Dispositivos relevantes
:

Art.
157, § 2º, II, do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - HC: 884854, Relator.: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Publicação: 15/02/2024).

(STJ - AREsp: 2359030, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Publicação: 07/11/2023).

(STJ - AgRg nos EAREsp: 1926741, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 08/09/2022).

(STJ - AREsp: 1629601, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 22/04/2022)

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso e, em seu mérito, não conceder provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL 0027228-90.2013.8.14.0401.

APELANTE: PAULO SOUSA DOS SANTOS.

APELANTE: WILLIAM DOS SANTOS MELO PIMENTEL.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
apelações criminais
interpostas por
PAULO SOUSA DOS SANTOS
e
WILLIAM DOS SANTOS MELO PIMENTEL

contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
.

Na origem,
Paulo dos Santos

foi condenado por
roubo majorado pelo concurso de pessoas
(art. 157, § 2º, II, do CP) à pena de
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em
regime inicial semiaberto
, além do pagamento de
77(setenta e sete) dias-multa
.

William Pimentel
condenado ao crime tendo a pena fixada em
05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 13 dias (treze) dias-multa.

Oferecimento da denúncia – 07.02.2014 (ID:

22506257
- Pág. 01 a 04).

Recebimento da denúncia – 12.02.2014 (ID:
22506374
- Pág. 01).

Resposta à acusação – 03.06.2014 (ID: 20811373 - Pág. 01 a 05). Alegações finais da acusação e da defesa, ambas requeridas em audiência de instrução, respectivamente – 05.11.2015 (ID: 20811393/ 201811394

Sentença condenatória – 10.07.2023 (ID: 22506442 Pág. 01 a 06).

Apresentou Apelação para ambos os recorrentes – 10.07.2023 (ID: 22506447). Apresentou Razões Recursais, dos acusados conjuntamente – 02.09.2024 (ID: 22506456 - Pág. 01 a 02). Onde Requer:

Preliminarmente:

·

Reconhecimento da desproporcionalidade na fixação da pena-base, em razão do aumento de 1/8 aplicado pelo juízo de origem.

No mérito:

·

Redução do aumento para 1/32, considerando as circunstâncias judiciais avaliadas,
respeitando os princípios da proporcionalidade e individualização da pena.

·

Subsidiariamente, aplicação da pena mínima legal, afastando o aumento considerado excessivo.

Contrarrazões pelo conhecimento e não provimento ao recurso dos apelantes – 26.09.2024 (ID: 22506457 Pág. 01 a 04).

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento da apelação, e no mérito, pelo não provimento – 05.11.2024 (ID:

23057698
- Pág. 01 a 04
).

É o relatório. À douta revisão com sugestão de inclusão na pauta da Sessão virtual (art. 140-A do RITJPA).

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso, e em seu mérito não concedo provimento ao recurso interposto, e passo a proferir voto.

NO MÉRITO:

01.

RECONHECIMENTO DA DESPROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DA PENA BASE – REDUÇÃO DA PENA PARA O PATAMAR ADEQUADO.

A defesa pleiteia o reconhecimento da desproporcionalidade na fixação da pena-base, com sua redução ao patamar que entenda adequado, sob o argumento de que as circunstâncias consideradas pelo juízo não extrapolam a gravidade inerente ao crime de roubo qualificado pelo concurso de pessoas.

Tal alegação, contudo, não procede.

Da análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, verifica-se que o magistrado sentenciante valorou negativamente apenas o vetor “circunstâncias do crime”, apresentando fundamentação concreta e idônea para a elevação da pena-base acima do mínimo legal.

Conforme registrado na sentença (ID: 22506442), o crime foi cometido no interior de um veículo de transporte coletivo, com outros passageiros a bordo, situação que amplia o risco e a intimidação, afetando um número maior de pessoas do que aquelas diretamente subtraídas.

Essa particularidade confere maior reprovabilidade à conduta, justificando a majoração.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a prática do roubo em transporte coletivo, por expor diversas vítimas potenciais, autoriza a exasperação da pena-base, vejamos:

“(...)
A prática do crime de roubo no interior de transporte coletivo autoriza o aumento da pena-base por revelar maior gravidade do delito, tendo em conta a exposição de maior número de pessoas
. (...)” (
AgRg no AREsp n. 1.976.758/TO
, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022). (STJ - HC: 884854, Relator.: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Publicação: 15/02/2024).Grifei.

“(...)
A prática do crime de roubo no interior de transporte coletivo autoriza o aumento da pena-base por revelar maior gravidade do delito, tendo em conta a exposição de maior número de pessoas.
(...)” (
AgRg no AREsp 1809203/SP
, Rei. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, Dje 22/3/2021). (STJ - AREsp: 2359030, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Publicação: 07/11/2023). Grifei.

Assim, a elevação da pena-base fixada em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, com o pagamento de 53 dias-multa, para o acusado Paulo dos Santos, mostra-se devidamente motivada, proporcional e dentro dos limites legais, inexistindo qualquer vício que justifique sua alteração.

02.
DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA: FIXAÇÃO DO PATAMAR DE 1/32 PARA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA NEGATIVAMENTE
.

A Defesa, em razões de apelação, pugna pelo redimensionamento da pena-base, sustentando a aplicação do patamar de 1/32 sobre a pena mínima legal para cada circunstância judicial valorada negativamente pelo juízo de origem

Tal pretensão, entretanto, não merece acolhimento
.

O Código Penal, em seu art. 59, confere ao magistrado discricionariedade vinculada para, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime, fixar a pena-base de forma adequada e proporcional.

Não há previsão legal que imponha a adoção de uma fração fixa ou invariável para a majoração decorrente da valoração negativa de circunstâncias judiciais.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, inexistindo previsão expressa no Código Penal quanto à fração de aumento para cada circunstância judicial negativada, recomenda-se, em regra, a utilização da fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada, ressalvadas as hipóteses em que haja motivos concretos que justifiquem o aumento em patamar superior ou inferior, desde que devidamente fundamentado pelo magistrado sentenciante. Nesse sentido:

“(...)
Não tendo o
Código Penal
estabelecido a fração de aumento da pena-base para cada circunstância judicial, esta Corte Superior firmou o entendimento de que se deve, em princípio, aplicar o aumento corresponde à fração de um 1/6 (um sexto) da pena mínima, ressalvados os casos em que estejam presentes motivos especiais que justifiquem o aumento em patamar superior
.(...)” (
AgRg no HC 565.661/PR
, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 23/09/2020.) (STJ - AgRg nos EAREsp: 1926741, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 08/09/2022). Grifei.

“ (...)
Não tendo o
Código Penal
estabelecido a fração de aumento da pena-base para cada circunstância judicial, esta Corte Superior firmou o entendimento de que se deve, em princípio, aplicar o aumento corresponde à fração de um 1/6 (um sexto) da pena mínima, ressalvados os casos em que estejam presentes motivos especiais que justifiquem o aumento em patamar superior
.(...) “ (
AgRg no HC 565.661/PR
, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 23/09/2020). (STJ - AREsp: 1629601, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 22/04/2022).

No caso concreto, o juízo de primeiro grau, ao fixar a pena-base acima do mínimo legal, fundamentou de forma idônea a valoração negativa das circunstâncias judiciais, adotando patamar condizente com os parâmetros jurisprudenciais desta Corte Superior.

Não se verifica, pois, ilegalidade ou desproporcionalidade que justifique a redução para o percentual pretendido pela Defesa, sobretudo porque a fração de 1/32 não encontra respaldo nem na legislação vigente nem na jurisprudência dominante, que apenas admite variação justificada a partir da fração de 1/6 como parâmetro inicial.

Portanto, inexistindo excesso ou fundamentação inidônea na dosimetria realizada, deve ser mantida a fração aplicada pelo juízo sentenciante, rejeitando-se o pleito defensivo de redimensionamento da pena-base para 1/32.

03.

APLICAÇAO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL.

A Defesa, em razões de apelação, pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal, sob o argumento de que não haveria fundamentos idôneos para a elevação determinada pelo juízo sentenciante. Todavia, tal pretensão não encontra respaldo jurídico, devendo ser mantida a dosimetria estabelecida na sentença.

Nos termos do art. 59 do Código Penal, cabe ao magistrado, dentro de sua discricionariedade vinculada, analisar as circunstâncias judiciais de forma qualitativa e quantitativa, podendo, quando constatada a presença de vetores desfavoráveis, fixar a pena-base acima do mínimo legal.

Tal diretriz encontra respaldo na Súmula nº 23 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que dispõe:

Súmula nº 23:
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

No caso concreto, o juízo de origem fundamentou, de maneira idônea e em consonância com a jurisprudência consolidada, a majoração da pena-base, considerando circunstância judicial desfavorável expressamente demonstrada nos autos.

Tal fundamentação atende às exigências constitucionais (art. 93, IX, da CF) e legais (art. 59 do CP), revelando-se suficiente para justificar a elevação.

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em diversas oportunidades, tem reiterado que a presença de circunstância judicial negativa, devidamente motivada, autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, conforme se observa no recente precedente, vejamos:

“(...)

É legítima a fixação da pena-base acima do mínimo legal quando há fundamentação idônea na valoração negativa das consequências do crime, em conformidade com a Súmula 23 do TJ/PA
.
(...)" (TJ-PA – Apelação Criminal n.º 00197058020208140401, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 15/10/2024). Grifei.

Dessa forma, não há que se falar em ilegalidade ou desproporcionalidade na fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal, visto que o acréscimo decorreu da análise de elementos concretos e juridicamente relevantes.

Portanto, deve ser rejeitado o pedido defensivo de aplicação da pena-base no mínimo legal, mantendo-se incólume a dosimetria realizada na sentença, por estar devidamente fundamentada e em estrita observância à lei e à jurisprudência pacífica desta Corte Estadual.

Diante do exposto, em consonância com o Parecer Ministerial ID: 23057698,
CONHEÇO
da presente apelação penal interposta e
NÃO

CONCEDO PROVIMENTO
, ao recurso, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 02/10/2025